Tribunal: TJSP
Processo: 1007578-33.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Contrato firmado para gestão de contrato locatício – Réu que, no uso de suas atribuições, deixou de se certificar quanto à validade de carta de capitalização que serviria como garantia da relação locatícia – Desídia que importou em prejuízos à autora em decorrência dos débitos surgidos em razão de descumprimento contratual pelo locatário – Réu que

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Contrato firmado para gestão de contrato locatício – Réu que, no uso de suas atribuições, deixou de se certificar quanto à validade de carta de capitalização que serviria como garantia da relação locatícia – Desídia que importou em prejuízos à autora em decorrência dos débitos surgidos em razão de descumprimento contratual pelo locatário – Réu que deve responder pelos danos causados à autora, no entanto, nos limites do valor indenizatório previsto na carta de capitalização, cujos termos, incluindo limite indenizatório, a autora teve ciência – Sentença mantida – Majoração dos honorários sucumbenciais (art. 85, §11, do CPC) – Recurso improvido.